Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728890-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PATRICIO DA SILVA AGRAVADO: GEICILENE DA SILVA SANTOS NUNES DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 131774943) que o intimou para pagamento do valor, já atualizado, de R$ 924,12, abrangente dos emolumentos do RI, honorários e multa da fase de cumprimento de sentença. Sustenta que, embora tenha a exequente alegado que arcou com o respectivo ônus, ela não apresentou comprovante nem planilha de cálculo, além de ter sido determinado o pagamento sem a observância do contraditório. Acrescenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento. Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja cassada a decisão que determinou o pagamento de R$924,12. Requer, também, o benefício da gratuidade de justiça. 2. Destaco, primeiramente, que a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento (id 38813928 - pág. 2), e não revogada, estende-se para a fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária a renovação do pedido. O executado foi intimado a pagar R$ 12.785,36 (id 47938683 – autos originários), valor que inclui parcelas vencidas e vincendas do financiamento do imóvel, taxa de água, honorários e multa previstos no CPC 523 § 1o. Informou ao Juízo a quo (id 128852574) a quitação do imóvel e a negociação das dívidas pelo consumo de água, no prazo legal. O agravado reconheceu o cumprimento dessas obrigações, mas insistiu no prosseguimento do feito pelo valor de R$ 924,12, abrangente dos emolumentos do RI, honorários e a multa previstos no CPC 523 § 1o, conforme a planilha anexada (id 130259050). Os comprovantes de pagamento dos emolumentos foram apresentados nos ids. 113135068 e 113135066 No entanto, da primeira planilha não constava o referido débito, o que desautoriza, em princípio, a incidência das verbas previstas no CPC 523, § 1o. Quanto aos emolumentos, lembre-se que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício extensível às despesas nos cartórios extrajudiciais. 3. Defiro a liminar para suspender a execução quanto às verbas acimas mencionadas. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 08/09/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator